Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defesa contra decisão que decretou a prisão preventiva de acusado pela suposta prática de coação no curso do processo, consistente em ameaça grave, com emprego de arma de fogo, direcionada à genitora de vítima de crime sexual, com o fim de favorecer interesse de corréu em procedimento investigativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a existência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas ou por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo uso ostensivo de arma de fogo contra testemunha, com o intuito de interferir no curso da persecução penal. A gravidade concreta do fato demonstra risco real à ordem pública e à instrução criminal, justificando a imposição da medida extrema.
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é inviável na ausência de comprovação das hipóteses legais previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.
3. A prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade, pois não implica antecipação de pena, mas visa garantir a eficácia da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente quando a conduta evidencia risco à instrução criminal e à ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas. A presunção de inocência não é violada pela prisão preventiva quando esta não tem caráter punitivo, mas acautelatório, sendo justificada por elementos concretos constantes dos autos. O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva, pois a fixação do regime prisional só ocorre na sentença condenatória.
Dispositivos legais citados: Art. 312, 313, I, 318 e 319 do Código de Processo Penal; Art. 344 do Código Penal; Art. 7o, V, da Lei 8.906/94.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020.
TJDFT, Acórdão 2042303, 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 15/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2028632, 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025, DJe 14/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1916810, 0731965-46.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 05/09/2024, DJe 11/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1961967, 0750197-09.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 30/01/2025, DJe 10/02/2025.